Tribunal: STF
Processo: ARE 1183733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que reconheceu a natureza estatuária da relação existente entre as partes e, como consequência, a impossibilidade do recolhimento de FGTS. Tal aresto está assim ementado (eDOC 2, p. 76):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO. CARGO EXISTENTE NA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO. VERBA INDEVIDA. Servidor público investido em cargo comissionado (CAD-2, CAD-6, CAD-8 e AD-4), pelo período de 2003 a 2015, previsto na estrutura da Administração Pública Estadual, ainda que em caráter precário, por não ter sido aprovado em concurso público e mediante hipótese de desvio de função, posto ter exercido a função de auxiliar de serviços gerais, se sujeita ao regime jurídico estatutário próprio do funcionalismo público, não fazendo, portanto, jus ao recolhimento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, verba rescisória própria da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 31).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, V, IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 4, p. 10):



    “(...) o contrato temporário celebrado com a servidora no período já mencionado, também não se adequou ao previsto na Lei Federal 8.745/93, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no inciso IX2 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter emergencial, excepcional e transitória dos contratos temporários, haja vista mais de dez anos de contratação, e também os denominados cargos comissionados, sendo devido o depósito do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 4, pp. 47-49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, afastando o direito da ora Recorrente ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade do contrato. O voto condutor do acórdão recorrido assentou no seguinte sentido (eDOC 2, pp. 69-70):



    “É cediço que a investidura em cargo público, com exceção das hipóteses permitidas para a contratação temporária por tempo determinado, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, pode ocorrer de duas formas: por aprovação prévia em concurso (para o quadro efetivo), ou mediante nomeação, por interesse da administração, nos cargos de provimento em comissão. 



    Do compulsar dos autos, verifico inexistir qualquer comprovante de contratação que pudesse sujeitar a apelante às regras celetistas. Ao contrário disso, os documentos que efetivam a nomeação da apelante, acostados à inicial da ação originária, denotam a situação funcional da autora da ação como ocupante de cargo em comissão, com expressa menção não somente da nomenclatura “cargo em comissão”, de submissão ao regime estatutário. 



    A despeito de eventual precariedade sob o ponto de vista legal, ou de possíveis desvios de função, enquanto previsto o cargo no âmbito da Administração, e provido por servidor comissionado, gera, para este, os reflexos próprios do regime estatutário e não celetista como almeja a apelante. 



    Melhor dizendo, os cargos CAD-2, CAD-6, CAD-8 e AD-4, para os quais a apelante foi nomeada, existiam na estrutura do Estado, na modalidade de provimento em comissão, e dessa forma fora ocupado pela apelante, sem submeter a relação à Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    Somente o fato de a apelante não ter sido investida na administração pública mediante aprovação em concurso público, ou eventual desempenho de funções diversas (esta última a gerar responsabilidade do administrador, sob a ótica da moralidade), não são suficientes para caracterização de relação trabalhista. 



    Nesse compasso, o regime estatutário não contempla recolhimento de FGTS. As hipóteses de contratação ilegal – a gerar nulidade e possível incidência do regime trabalhista – são aquelas em que inexiste o cargo público, e mesmo assim ocorre a contratação ou ainda naquelas contratações temporárias desamparadas por lei ou prolongadas sem a observância das normas pertinentes à espécie, conforme tem acontecido em diversos municípios tocantinenses, o que não é o caso dos autos. 



    A meu ver, a situação versada nestes autos é diversa daquela que este Tribunal de Justiça tem enfrentado em outros processos envolvendo municípios nos quais as contratações foram declaradas nulas. 



    Neste caso, enquanto o cargo comissionado existiu, a relação estatutária permanece hígida, ainda que se reconheça desvio de função, como no caso em que a apelante afirma ter exercido a função de auxiliar de serviços gerais. 



    Posto isso, conheço do presente recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter incólume a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de pagamento do FGTS à apelante. “



     



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local e infraconstitucional aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e porque a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa. Nesse sentido: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 



    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia, como bem ressaltou o relator do acórdão recorrido, não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.



    Vejam-se, a respeito, as decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente